Tribunal: TJMT
Processo: 0001242-26.2015.8.11.0021
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001242-26.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infrações administrativas]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Itamar Borges da Silva (APELANTE), ITAMAR BORGES DE ARAUJO - CPF: 413.664.411-68 (APELANTE), MPEMT - ÁGUA BOA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - REPRESENTAÇÃO PARA A APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA –
PRESENÇA DE MENORES EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL FESTIVO SEM A PRESENÇA DE SEUS RESPONSÁVEIS E INGERINDO BEBIDAS ALCÓOLICAS – APLICAÇÃO DE MULTA NO VALOR DE 05 SALÁRIOS MÍNIMOS
– INSURGÊNCIA QUANTO A REDUÇÃO DA MULTA –
OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-

CULPABILIDADE DO AGENTE E GRAVIDADA DA CONDUTA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Quando apurado pelo Conselho Tutelar e devidamente comprovado pelo conjunto probatório dos autos de que
no estabelecimento comercial do representado, denominado “Bar do Itamar”, havia ocorrido a entrada e permanência de crianças e adolescentes desacompanhados dos responsáveis legais, no evento festivo, com acesso a bebidas alcóolicas, é cabível a imposição da multa fixada na sentença, por infringir as normas preconizadas no Estatuto da Criança e Adolescente, bem como na Portaria 02/2013, da Vara da Infância e Juventude da Comarca.

A fixação de multa deve atender aos critérios da culpabilidade do agente e a gravidade da conduta, visando a efetiva punição e desestímulo da prática, razão pela qual, o valor da multa fixada na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAMAR BORGES DE ARAÚJO

contra sentença proferida pelo juízo da

Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa, Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, que nos autos da Representação para apuração de Infração Administrativa no
1242-26.2015.811.0021 — Código 98294, julgou procedente a representação diante da presença de provas suficientes da prática das infrações administrativas, bem como aplicou a pena de 05 (cinco) salários mínimos ao representado
ITAMAR BORGES DA SILVA
, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente,

e artigos 6° e 7° da Portaria n° 02/2013 da Vara da Infância e Juventude de Água Boa/MT. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 141, parágrafo 2o da Lei no 8.069/90.

O apelante alega em suas razões que a multa fixada malferiu o princípio da razoabilidade e proporcionalidade e a necessária motivação das decisões judiciais, pois aludiu tão somente as “circunstâncias da infração”, sem especificá-las ou explicitá-las.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, pugnando pela redução do valor da multa aplicada para 03 (três) salários mínimos.

O agravado pugnou pelo desprovimento do recurso, conforme id.
5453454.

A Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pelo desprovimento do apelo, conforme id. 5970689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, interpôs
REPRESENTAÇÃO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA

em face de
ITAMAR BORGES DE ARAÚJO
, alegando em síntese que, em
27.12.2013, durante fiscalização do Conselho Tutelar de Cocalinho/MT, verificou-se

que no estabelecimento comercial do representado, denominado “Bar do Itamar”, havia ocorrido a entrada e permanência de crianças e adolescentes desacompanhados dos responsáveis legais, no evento festivo, com acesso a bebidas alcóolicas, agindo em desacordo com as normas preconizadas no Estatuto da Criança e Adolescente, bem como na Portaria 02/2013, da Vara da Infância e Juventude desta Comarca.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 09/46 e foi recebida às fl. 47.

O requerido foi citado (fl. 49) e apresentou defesa, desacompanhado de advogado (fl. 50/52).

0 Ministério Público se manifestou, pugnando pela desconsideração da defesa apresentada pelo requerido e consequente decretação de revelia, com prosseguimento do feito, designando audiência de instrução e julgamento (fl. 57).

Decisao de fls. 58/58-V determinou a intimação do requerido para apresentar defesa. Na ocasião, designou audiência de instrução e julgamento.

O requerido se manifestou à fl. 59. Audiência de instrução restou infrutífera, ante a ausência de testemunhas arroladas (fl. 64).

O Ministério Público se manifestou às fls. 65/65-v.

A instrução processual foi realizada em 12.12.2017, oportunidade em que foi decretada a revelia do requerido (fls. 83/84) e continuada em
06.02.2018. Após a conclusão da instrução, o Ministério Público

ofertou as alegações finais(fls. 91/94).

Após, sobreveio sentença que
julgou procedente a representação diante da presença de provas suficientes da prática das infrações administrativas, bem como aplicou a pena de 05 (cinco) salários mínimos ao representado
ITAMAR BORGES DA SILVA
, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente,

e artigos 6° e 7° da Portaria n° 02/2013 da Vara da Infância e Juventude de Água Boa/MT. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 141, parágrafo 2o da Lei no 8.069/90.

Inconformado, o apelante insurge-se contra a referida sentença, pugnando pela redução do valor da multa aplicada para 03 (três) salários mínimos.

Em que pese a alegação do recorrente no tocante a ausência de razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento da multa imposta pela prática de infração administrativa, tal alegação não deve prosperar, ao passo que o recurso não merece provimento.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como se extrai da narrativa fática, no dia 27 de dezembro de 2013,
durante fiscalização do Conselheiro Tutelar de Cocalinho/MT, verificou-se a presença das adolescentes Marcela Barbosa dos Santos (14 anos), Milena Barbosa dos Santos (15 anos) e Letícia Souza dos Santos (13 anos), desacompanhados dos pais ou responsáveis, no estabelecimento denominado “Bar do Itamar”, bem como a venda de bebidas alcoólicas à adolescentes.

De acordo com o artigo 06 e 07 da Portaria no 02/2013 do juízo da Infância e Juventude, define a possibilidade de acesso e permanência de crianças e adolescentes em festividades, inclusive, nos casos em que se encontrem desacompanhadas do responsável legal,
in verbis:

Art. 6° - A entrada ou permanência de criança e adolescentes até 14 anos de idade em bailes, festas e promoções dançantes somente será permitida quando promovidas por instituições de ensino, instituições religiosas ou especificamente destinadas para crianças e adolescentes até 14 anos de idade, sendo que nestes casos o promotor ou o organizador do evento deverá requerer o competente alvará judicial, com antecedência mínima de dez dias.

Parágrafo único - As crianças e adolescentes até 14 anos somente poderão participar de bailes, festas e promoções dançantes acompanhadas dos pais ou responsáveis legais sendo vedado seu ingresso ou permanência em boates.

Art.7°. Será permitido o acesso de adolescentes a partir de 15 anos de idade, a bailes, festas, promoções dançantes, boates e congéneres, explorados comercialmente, desde que acompanhados pelos responsáveis ou expressamente autorizados por estes.

Assim, como bem explicitado pela referida Portaria, não é permitida a entrada de crianças e adolescentes em festividade, sem a companhia dos genitores ou responsáveis, como ocorreu no estabelecimento do representado,
respondendo o Sr. Itamar Borges da Silva à infração administrativa do artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como nos artigos 06, 07 e 29, II, todos da Portaria no 02/2013.

Toda a celeuma que ocasionou a aplicação da infração administrativa no representado, está devidamente comprovada pelo Relatório expedido pelo Conselho Tutelar no 107/2013 (id.
5452855
), pelas mídias com imagens das adolescentes no “Bar do Itamar”, onde se verifica a mencionada barraca do beijo e movimentação das menores no interior do bar (id.
5453456)
, bem como pelos depoimentos das testemunhas (id. 5453292).

Ademais, cabia ao representado, ora apelante, contrapor as provas produzidas nos autos, no sentido de demonstrar que não existia adolescentes desacompanhadas de seus genitores ou responsáveis, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A propósito, guardadas as particularidades de cada caso, segue jurisprudência em situação análoga deste Tribunal de Justiç
a:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - Fiscalização no evento denominado "Carnaval Popular 2012", na praça da Mandioca, onde o requerido é responsável - Constatada a presença de vários adolescentes no interior do evento desacompanhados e sem autorização expressa, ingerindo bebida alcóolica - Sentença que julga procedente a ação.

(N.U 0000521-50.2012.8.11.0063, 37042/2013, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO).

Ademais, segue jurisprudência do Tribunal do Distrito Federal a respeito do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL - INFÂNCIA E JUVENTUDE - PRESENÇA NÃO AUTORIZADA DE MENORES DESACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS EM EVENTO - INFAÇÃO AO ART. 258 DO ECA – NEGOUSE PROVIMENTO. 1.
Verificada a presença não autorizada de adolescentes em evento, desacompanhados dos pais ou responsáveis, está caracterizada a infração ao disposto no art. 258 do ECA, sendo irrelevante a intenção do agente.
2. Negou-se provimento ao apelo do autuado.” (TJ-DF 20110130080032 0007972-30.2011.8.07.0013, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 24/08/2016, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2016 .

Desse modo, a conduta do representado em permitir o acesso de adolescentes em seu estabelecimento sem a presença de seus responsáveis e permitindo a ingerência de bebidas alcóolicas, configura conduta passível de sanção, qual, seja, multa de 03 (três) a 20 (vinte) salários mínimos, nos termos dos artigos 29, II, da Portaria 02/2013, transcrita a seguir:

Art.29. É

proibida a venda, fornecimento ou entrega de qualquer título à criança e adolescentes dos seguintes produtos:

II – Produtos que possam causar dependência física ou psíquica, inclusive bebidas alcóolicas e tabaco, sob qualquer forma (cigarros,cigarrilhas, charutos e congéneres).

(...) Penas Administrativas:

a.) Multa de 03(três)a 20(vinte) salários mínimos, aplicando-se a multa em dobro no caso de reincidência(...)

Como bem fixado pelo magistrado em sua sentença, a penalidade para a infração administrativa praticada pelo representado alcança o patamar de 20 (vinte) salários mínimos, contudo, em razão da comprovação dos fatos e considerando o ato infracional praticado pelo representado, foi fixado a multa no valor de 5 (cinco) salários mínimos, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, não subsiste as razões do recorrente quanto ao pedido de fixação da multa no patamar mínimo, ou seja, 03 (três salár
ios mínimos), visto que estaria afastada da gravidade da conduta perpetrada pelo representado, o qual violou normas do Estatuto da Criança e Adolescente e da Portaria do juízo da Infância e Adolescente.

Assim, a conduta praticada pelo recorrente e apurada no ato infracional, deve ser penalizada em multa fixada acima do mínimo legal, tal como ficado no ato sentencial, visto que desestimula a pratica dessas infrações administrativas, objetivando a premissa maior que é a proteção da criança e adolescente.

No mesmo sentido, segue entendimento do douto Procurador de Justiça.

“
(...)

Com efeito, não se verifica a hipótese de redução da multa imposta, porquanto fora fixada em valores

adequados aos fatos em testilha, até porque, consoante disposto no artigo 258 da Lei n.o 8.069/90, a pena de multa pode ser fixada em até 20 (vinte) salários-mínimos.

Conforme se vê, mostra-se consentânea a decisão que condenou o apelante ao pagamento da pena de multa

equivalente a cinco salários mínimos, fixada com observância dos princípios da proporcionalidade, adequação e necessidade.

Ante o exposto, pelo
desprovimento
do apelo.

Desta forma, a multa fixada pelo magistrado está adequada e dentro da razoabilidade, se considerar o ato infracional praticado pelo recorrente, logo, não há reparos a ser feito na sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021